Tribunal: TJDFT
Processo: 0712751-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS RELACIONADAS A CRÉDITO DISCUTIDO EM OUTRO PROCESSO E DE OUTRA ESFERA JURISDICIONAL (JUSTIÇA DO TRABALHO). IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REGRESSIVA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. O pedido de suspensão da cobrança de valores em face do requerente não foi adequadamente justificada e comprovada, não servindo para tanto a juntada de acordos celebrados entre as partes, os quais não possuem força vinculante perante terceiros.
2. Não há notícia nos autos se tais avenças foram cumpridas, havendo necessidade de oitiva da parte contrária, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa.
3. Caso as cobranças sejam indevidas, poderá o credor demandar regressivamente em face do devedor. Ademais, não há como se suspender a cobrança de verba executada na Justiça trabalhista.
4. A argumentação expendida é lacônica, não advindo qualquer providência judicial em sede de cognição rasa.
5. Conhecimento e não provimento do recurso.